Tribunal: TJSP
Processo: 2254438-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Necessidade de comprovação de abuso ou fraude. Precedentes do E. STJ. Recurso provido.